Tribunal: TJMT
Processo: 1009157-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1009157-31.2022.8.11.0000
Impetrante: Felipe Carlos Almeida
Paciente: Naedja Alves da Silva
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Naedja Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no bojo da operação policial denominada de “repugno”.
Entretanto, aduz que não estariam presentes os requisitos da constrição cautelar e que a decisão que decretou a custódia não conteria fundamentação suficiente, estando calcada em argumentos retóricos e genéricos.
Ressalta os bons predicados pessoais da beneficiária, tais como primariedade e bons antecedentes criminais, atividade lícita e residência fixa, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
Assevera que existiria ofensa ao princípio da homogeneidade, já que em razão das condições pessoais da beneficiária, mesmo se fosse condenada, a pena certamente seria cumprida em regime prisional diferente do fechado, motivo pelo qual a prisão preventiva seria mais grave do a pena eventualmente imposta.
Finalmente, consigna que a paciente tem uma filha de 17 anos e que dela depende, além de estar debilitada por motivo de doença grave, pois tem câncer de mama desde o ano de 2016, além de outras comorbidades, necessitando de cuidados que não estão disponíveis no estabelecimento prisional, motivo pelo qual deve ser concedida a prisão domiciliar para que possa realizar o tratamento adequado e cuidar da filha.
Com essas considerações, postula, em síntese, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a substituição da constrição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico.
No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem, confirmando-se a liminar eventualmente deferida (Id. 128060698).
Acostou documentos (Ids. 128060652 a 128060668).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Consoante relatado, como tese principal da ação constitucional, o impetrante pretende a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, ao argumento de que ela teria câncer de mama e outras comorbidades, estando extremamente debilitada por motivo de doença grave. Ademais, seria responsável por uma filha com 17 anos de idade e que dela depende.
Contudo, ao menos por ora, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada.
Analisando detidamente o feito, verifico que a documentação acostada pelo impetrante denota que a paciente vem realizado tratamento contra o câncer de mama desde o ano de 2016, entretanto, não há comprovação de que a beneficiária esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave e que necessite de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.
Ademais, a existência de filha adolescente, já com 17 anos de idade, certamente não é hipótese que, por si só, permita a prisão domiciliar, já que a previsão legal, nesse caso, exija que a agente seja mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.
Por fim, não existe comprovação nos autos de que o impetrante tenha pleiteado a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar no juízo singular, logo, em princípio, o pedido veiculado a esse egrégio Tribunal de Justiça, sem decisão anterior da autoridade acoimada de coatora, caracterizaria indevida supressão de instância, situação que deve ser esclarecida quando da remessa das informações pelo juízo de primeiro grau.
Por outro lado, conforme se extrai da decisão judicial (Id. 128060668), a beneficiária é apontada como possível integrante da organização criminosa comando vermelho, e exerce atividades relativas à contabilidade de dinheiro oriundo da prática de outros delitos pelos integrantes do referido grupo, notadamente tráfico de drogas.
Logo, em relação à fundamentação do decreto prisional, notadamente no tocante ao periculum libertatis, observo que o impetrado se valeu de elementos concretos que evidenciam a premente necessidade da custódia cautelar, decretando a custódia com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis da insurgente, a exemplo da primariedade e existência de endereço fixo, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Porém, a título de esclarecimento, ressalto que aparentemente foram imputados à beneficiária os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para os quais são previstas, respectivamente, as penas privativas de liberdade de 5 a 15 anos e de 3 a 10 anos de reclusão, logo, em caso de condenação as penas podem ser fixadas em quantum que variaria de 8 a 25 anos de reclusão, pena esta que obviamente permite o regime fechado.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ, devendo o magistrado prestar informações sobre o estado de saúde da paciente, a serem solicitas ao diretor do estabelecimento prisional no qual se encontra custodiada, bem como esclarecer se houve pedido defensivo de prisão domiciliar e se já foi apreciado, caso em que deverá ser remetida cópia da decisão.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator